Tribunal: STJ
Processo: 5029287-13.2020.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118732 - RS(2024/0006765-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: SIND TEC-ADM EDUC INST FED ENS VINC MINIST EDUC
CULT PORTO ALEGRE CANOAS OSORIO TRAMANDAI IMBE
ROLANTE ELDORADO DO SUL GUAIBA VIAMAO E
ALVORADA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO VIOLA COELHO - RS004655
MARCO AURÉLIO PEREIRA DA SILVA - RS031485
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E OUTRO(S) - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
JEFFERSON DOS SANTOS ALVES - RS089504
BEATRIZ LOURENÇO MENDES - RS112079
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS OCUPACIONAIS. TRABALHO
REMOTO. PANDEMIA. COVID-19. INSTRUÇÃO NORMATIVA
ANÁLISE.
28/2020.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à possibilidade de
pagamento de adicionais ocupacionais, a servidores públicos, pelo exercício
de trabalho remoto durante a pandemia da COVID-19.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. A apreciação da pretensão recursal, ainda que sustentada com base em suposta
violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da Instrução
Normativa
do Ministério da Economia, o que é inviável na estreita via do
28/2020
recurso especial, nos termos do
III,
, da Constituição Federal. Precedentes
art. 105,
a
em casos análogos.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55180428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 961d2f1b-b203-4181-bf79-e008be1f1556

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 961d2f1b-b203-4181-bf79-e008be1f1556

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118732 - RS(2024/0006765-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: SIND TEC-ADM EDUC INST FED ENS VINC MINIST EDUC
CULT PORTO ALEGRE CANOAS OSORIO TRAMANDAI IMBE
ROLANTE ELDORADO DO SUL GUAIBA VIAMAO E
ALVORADA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO VIOLA COELHO - RS004655
MARCO AURÉLIO PEREIRA DA SILVA - RS031485
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E OUTRO(S) - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
JEFFERSON DOS SANTOS ALVES - RS089504
BEATRIZ LOURENÇO MENDES - RS112079
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS OCUPACIONAIS. TRABALHO
REMOTO. PANDEMIA. COVID-19. INSTRUÇÃO NORMATIVA
ANÁLISE.
28/2020.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à possibilidade de
pagamento de adicionais ocupacionais, a servidores públicos, pelo exercício
de trabalho remoto durante a pandemia da COVID-19.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. A apreciação da pretensão recursal, ainda que sustentada com base em suposta
violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da Instrução
Normativa
do Ministério da Economia, o que é inviável na estreita via do
28/2020
recurso especial, nos termos do
III,
, da Constituição Federal. Precedentes
art. 105,
a
em casos análogos.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54227311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: dce81a4e-c1e9-423a-aff0-171a5f1b8e77

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ALEGRE
contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão
— UFCSPA
da aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF, e da impossibilidade de exame de
norma infralegal nesta seara.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o entendimento firmado no
acórdão no sentido da existência do direito ao recebimento aos adicionais
ocupacionais pelos servidores em regime de trabalho remoto foi baseado em
fundamentação legal" (fl. 730).
Sustenta, ainda, que "mantido o pagamento dos adicionais ocupacionais aos
servidores em regime de trabalho remoto, seria criada uma situação de desigualdade
em relação aos servidores que continuaram trabalhando de forma presencial" (fl. 730).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 736-748).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, a parte agravante não demonstra, de forma clara, qual seria o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai a aplicação do óbice da
Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Com efeito:

[...] a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica, sem
art. 1.022
a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de
Documento eletrônico VDA54227311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: dce81a4e-c1e9-423a-aff0-171a5f1b8e77

teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o
conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação
(Súmula 284 do STF) (AgInt no AREsp
relator Ministro
1.740.605/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
.
5/12/2023)

De outra parte, a apreciação da pretensão da agravante, ainda que
apontada eventual violação a dispositivos de lei federal, demandaria, necessariamente,
o exame da Instrução Normativa
do Ministério da Economia, não constituindo
28/2020
o recurso especial a via adequada para a análise de eventual ofensa a súmulas,
resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem esses atos normativos
inseridos no conceito de Lei Federal, nos termos do
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal.
Nesse sentido, em casos análogos, precedentes de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAIS
OCUPACIONAIS. TRABALHO REMOTO. PANDEMIA. COVID-19. IN
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
28/2020.
OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126 DO STJ.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, afirma-se no Recurso Especial que "negou-se a Corte
Regional a resolver uma série de omissões e contradições na decisão
embargada, especialmente relacionadas a aplicação (ou negativa de
vigência) do
§ 2o da
o da
art. 68,
Lei 8.112/90, art. 4
Lei 1.234/1950, art. 2
o do Decreto
at. 4o do Decreto no
da
81.384/1978,
877/1993, art. 194
CLT,
o do Decreto-
o, II do Decreto n°
art. 4
Lei 1.873/1981, art. 3
dentre outros mencionados nos embargos" (fl. 352).
97.458/1989,
2. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar, objetivamente, os
pontos omitidos pelo acórdão combatido, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Na verdade, a
recorrente, nesse ponto, busca apenas resguardar-se de eventual
entendimento pela ausência de prequestionamento dos dispositivos
legais suscitados, genericamente, no tópico referente à violação do
do CPC.
art. 1.022
3. A controvérsia foi examinada pelo Tribunal de origem, também com
base no
o, XIII, da Constituição Federal, e a parte recorrente não
art. 7
interpôs Recurso Extraordinário. Assim, incide, como óbice ao
conhecimento do Recurso Especial, a Súmula 126 do STJ ("É
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
Documento eletrônico VDA54227311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: dce81a4e-c1e9-423a-aff0-171a5f1b8e77

recurso extraordinário").
4. Além disso, a questão comportaria análise da IN
da
28/2020,
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, vinculada ao
Ministério da Economia, e, "de acordo com o
III, alínea 'a', da
art. 105,
Constituição Federal, não se pode analisar eventual ofensa a
regulamentos, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais
atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal'" (AgRg no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp 472.577/SP,
20.6.2014).
5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp
relator
2.090.399/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/4/2024,
de
.
29/5/2024)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ADICIONAIS OCUPACIONAIS. SERVIÇO
PRESTADO EM REGIME DE TELETRABALHO DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DO
ESTUDO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN
). NÃO
28/2020
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO.
SÚMULA
126/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A controvérsia relativa ao cabimento ou não do pagamento dos
adicionais ocupacionais para o servidor que prestou serviços em
teletrabalho durante a pandemia de covid-19 foi dirimida à luz da
interpretação da Instrução Normativa
ato normativo que não
28/2020,
se enquadra no conceito de tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
2. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido
possui fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e
o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é
interposto. Incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
2.076.658/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54227311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: dce81a4e-c1e9-423a-aff0-171a5f1b8e77

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.118.732 / RS
Número Registro: 2024/0006765-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50292871320204047100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
RECORRIDO
: SIND TEC-ADM EDUC INST FED ENS VINC MINIST EDUC CULT
PORTO ALEGRE CANOAS OSORIO TRAMANDAI IMBE
ROLANTE ELDORADO DO SUL GUAIBA VIAMAO E ALVORADA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO VIOLA COELHO - RS004655
MARCO AURÉLIO PEREIRA DA SILVA - RS031485
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E OUTRO(S) - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
JEFFERSON DOS SANTOS ALVES - RS089504
BEATRIZ LOURENÇO MENDES - RS112079
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Documento eletrônico VDA55147015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: b34d712d-0889-4448-b665-3233fbc2d2f9

DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: SIND TEC-ADM EDUC INST FED ENS VINC MINIST EDUC CULT
PORTO ALEGRE CANOAS OSORIO TRAMANDAI IMBE ROLANTE
ELDORADO DO SUL GUAIBA VIAMAO E ALVORADA
ADVOGADOS : ROGÉRIO VIOLA COELHO - RS004655
MARCO AURÉLIO PEREIRA DA SILVA - RS031485
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E OUTRO(S) - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
JEFFERSON DOS SANTOS ALVES - RS089504
BEATRIZ LOURENÇO MENDES - RS112079
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DAVID PITEL, pela parte: AGRAVADO: SIND TEC-ADM EDUC INST FED
ENS VINC MINIST EDUC CULT PORTO ALEGRE CANOAS OSORIO TRAMANDAI IMBE
ROLANTE ELDORADO DO SUL GUAIBA VIAMAO E ALVORADA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: b34d712d-0889-4448-b665-3233fbc2d2f9